Tribunal: STF
Processo: HC 265323
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de perseguição, violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva. Trancamento da ação penal. Ausência de intimação. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.036.586/SP (evento 2, fls. 116-121).



    O paciente está sendo processado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal; art. 24 -A, caput, da Lei 11.340/2006 c/c art. 71 do Código Penal; e art. 150, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, uma vez que o paciente não foi formalmente intimado da medida protetiva decretada em seu desfavor. Aduz que foi intimado somente em 25.06.2025, embora a autoridade de primeiro grau tenha decretado sua prisão preventiva em 27.06.2025. Ressalta que a ausência de intimação válida afasta o dolo da conduta do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal em relação ao crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, visto que “o paciente não tinha ciência anteriormente a respeito das medidas protetivas deferidas em favor da vítima”.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fl. 114):



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CIÊNCIA DO ACUSADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal referente ao crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), sob alegação de ausência de intimação válida. 



    2. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal; art. 24 -A, caput, da Lei n. 11.340/2006 c/c art. 71 do Código Penal; e art. 150, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de São Paulo/SP. 



    3. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a ausência de intimação válida sobre a decretação das medidas protetivas compromete o exercício da ampla defesa e configura atipicidade da conduta, requerendo o trancamento da ação penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de intimação formal das medidas protetivas impede a configuração do dolo necessário ao crime de descumprimento de medidas protetivas; e (ii) verificar se o habeas corpus é via adequada para trancamento da ação penal por alegada atipicidade da conduta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de conjunto fático-probatório, conforme entendimento consolidado. 



    6. As instâncias ordinárias concluíram que o agravante tinha ciência inequívoca das medidas protetivas, sendo inviável acolher a tese defensiva de ausência de dolo sem reexame de provas.



    7. A configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha não exige necessariamente intimação formal, desde que haja ciência efetiva e inequívoca das medidas protetivas, demonstrada por elementos concretos nos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, ao Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Paulo, sobre a situação atual do paciente nos autos do Processo 1500517-51.2025.8.26.0002. 



    Com a chegada das informações, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente